Tribunal: TJDFT
Processo: 0711134-53.2024.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Embargos de Declaração em Apelação Cível Processo n. 0711134-53.2024.8.07.0007 Embargante(s) LB 12 - Investimentos Imobiliários Ltda. Embargado(s) Condomínio Kimberley Plain Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por LB 12 - Investimentos Imobiliários Ltda. contra pronunciamento desta Relatoria (Id 71246130) que negou seguimento à apelação interposta pela ora embargante, por entender que a celebração de acordo entre as partes tornou o recurso inútil e desnecessário. Em razões recursais (Id 71550077), a embargante sustenta que a decisão embargada incorreu em omissão, pois deixou de se manifestar sobre o fato de que o processo de execução (no 0705523-22.2024.8.07.0007) ainda não havia sido extinto formalmente. Alega que a decisão de primeiro grau (Id 233475574), transcrita na decisão embargada, condiciona a extinção à manifestação do exequente quanto ao adimplemento do acordo, o que ainda não havia ocorrido. Assim, entende que persiste o interesse recursal. A embargante argumenta que a decisão deixou de enfrentar todos os argumentos relevantes capazes de infirmar a conclusão adotada, contrariando o art. 489, IV, do CPC. Ao final, “requer sejam acolhidos os embargos de declaração com a consequente integração da r. Decisão que negou seguimento ao recurso de apelação para que haja pronunciamento acerca dos tópicos supracitados.” É o relatório do necessário. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Conforme preceitua o § 2o do art. 1.024 do CPC, compete ao relator decidir, monocraticamente, os embargos de declaração opostos contra decisão unipessoal. Consoante o relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos contra decisão desta Relatoria que negou seguimento à apelação interposta pela ora embargante sob o fundamento de que a celebração de acordo entre as partes tornou o recurso inútil e desnecessário. Pois bem. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no pronunciamento recorrido. A omissão viabilizadora dos embargos de declaração consiste em falta de apreciação de questão debatida pela parte no recurso ou nas contrarrazões ou cognoscível de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública. Nesse sentido, colaciono doutrina processualista prestigiada: A omissão que enseja complementação por meio de EmbDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la ex officio. Providos os embargos fundados na omissão da decisão, esta é completada pela decisão de acolhimento dos embargos, que passa a integrá-la. Quando a questão for de direito dispositivo, a cujo respeito se exige a iniciativa da parte, e não tiver sido arguida na forma e prazo legais, o juízo ou tribunal não tem, em princípio, dever de pronunciar-se sobre ela. Assim, neste último caso, são inadmissíveis os EmbDcl porque não houve omissão. (...) (JÚNIOR, Nelson Nery e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. Editora Revista dos Tribunais. 17a edição revista, atualizada e ampliada. Pág. 2.257/2.258) No caso, a decisão embargada não padece do vício de omissão apontado, muito pelo contrário. Explico. Consoante se depreende dos autos, a decisão embargada (Id 71246130), proferida em 30/04/2025, consignou expressamente o fato de que a execução ainda não havia sido extinta, mas ressaltou que a celebração do acordo bastava a caracterizar a perda do interesse recursal. Assim, o vício alegado pela embargante não se confirma. Ainda, da análise dos autos da execução de título extrajudicial n. 0705523-22.2024.8.07.0007, verifica-se que, de fato, em 14/05/2025, foi proferida sentença jugando extinta a execução nos termos do art. 924, inciso II, do CPC, em razão do pagamento do débito. Nesse contexto, reconheço apresentar o embargante, em suas razões, na verdade, apenas inconformismo com os fundamentos jurídicos adotados na decisão. Todavia, essa pretensão não está de acordo com a finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração. Apesar da manifestação da parte embargada para aplicação de penalidade à embargante, neste momento processual entendo incabível, mas advirto a recorrente que em caso de reiteração dos embargos de declaração com intuito protelatório, ser-lhe-á aplicada a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC no montante correspondente a 2% do valor atualizado da causa. Ante o exposto, inexistindo vícios a serem sanados, CONHEÇO e REJEITO os embargos de declaração. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se, e cumpra-se o determinado na decisão de Id 71246130 para baixa na distribuição e devolução dos autos ao juízo de origem, para as providências necessárias. Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de julho de 2025. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora